Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-45.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA.
1. Insurgem-se as partes contra a sentença proferida pelo Juízo do 1a Vara Cível do Guará, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para I) declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude; II) determinar à instituição ré a não mais efetuar descontos no benefício previdenciário do autor; III) condenar a ré a restituir ao autor o valor descontado, na forma dobrada; e IV) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
2. Em seu apelo, a parte ré aduz a impossibilidade de devolução em dobro da quantia descontada (R$ 45,00) por ausência de má-fé da instituição. Requer também o afastamento da condenação em danos morais, por ausência de violação aos atributos da personalidade e subsidiariamente a redução do quantum indenizatório. Enquanto a parte autora, em seu recurso adesivo, pleiteia que os juros moratórios incidentes sobre a condenação moral fluam a partir do evento danoso e não do arbitramento, a teor da Súmula 54, STJ.
3. Em análise do conjunto probatório, observa-se que o contrato trazido aos autos pelo réu/recorrente (ID 28767713 p.60) possui dados pessoais diferentes dos apresentados pelo autor, sendo que intimado pelo juízo a quo para apresentar a versão física original a fim de realização de perícia técnica, o réu disse que não mais possuía o instrumento contratual em meio físico. Em contrapartida, o autor afirma que nunca solicitou o seguro de vida.
4. Assim, caberia ao banco réu/recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, comprovando a legalidade do contrato de seguro de vida. Todavia, o réu/recorrente não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, do CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pela autora (contratação fraudulenta).
5. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Portanto, correta a sentença que, declarando inexistente o respectivo negócio jurídico, condenou o banco réu a restituir ao autor o valor descontado em conta, incluída a dobra, uma vez que os débitos indevidos realizados não se caracterizam como engano justificável, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. Por outro lado, o contrato de seguro fraudulento, por si só, não gera dano moral, posto que não tem aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Não há comprovação de grave lesão à pessoa do autor, a sua imagem e/ou a sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais, não passando de meros aborrecimentos da vida cotidiana em sociedade. Observa-se, ainda que não houve qualquer negativação indevida, de forma que também resta afastado eventual dano moral in re ipsa, o que impede parte da condenação, relativa aos danos morais.
7. Ademais, a quantia descontada indevidamente foi de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), devendo ser considerada ínfima diante do erro bancário, tornando incabível o dano moral.
8. Quanto ao pleito recursal do autor, acerca do termo inicial dos juros moratórios sobre o quantum indenizatório, nego provimento ao pedido ante o afastamento da indenização moral.
9. Apelação e recurso adesivo conhecidos. Recurso do réu provido em parte. Recurso adesivo do autor não provido.